Tribunal: TJMT
Processo: 0005163-74.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005163-74.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITACIR JOSE BIOLCHI - CPF: 310.879.309-87 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), ADILSON JACINTO DA SILVA - CPF: 454.410.810-15 (APELADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005163-74.2016.8.11.0015

EMENTA
:

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– QUITAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não comprovada a quitação é de ser mantida a sentença que determinou o ajustamento da dívida, em razão da exclusão de encargos, e o prosseguimento da Execução.

Alegação de Excesso de Averbação Premonitória, por si só, não induz à condenação por danos morais, notadamente se as averbações decorreram da comprovada inadimplência.

O não pagamento da dívida no valor devido e nem no valor indevido não gera repetição de indébito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1031156-19.2019.8.11.0041

Apelante:
Itacir José Biolchi

Apelado:
Adilson Jacinto da Silva

RELATÓRIO
:

E. Câmara
:

Apelação
interposto pelo embargante de devedor
Itacir José Biolchi
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº 000
5163-74.2016.811.0015
oposto por
Itacir José Biolchi
aqui apelante em face de
Adilson Jacinto da Silva
.

SENTENÇA (
Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop)
:
julgou
conjunta
e parcialmente procedentes
estes Embargos à Execução nº
000
5163-74.2016.811.0015
com o
Incidente de Excesso de Averbações Premonitórias nº
0005162-89.2016.811.0015, ambos
opostos por
Itacir José Biolchi
aqui apelante em face de
Adilson Jacinto da Silva
, nos seguintes termos:

“
14.1)
Reconhecer
o pagamento parcial das parcelas, sendo 70% da segunda parcela e 80% da terceira parcela, e
determinar
o abatimento do valor executado;

14.2)
Determinar
a cobrança de apenas a multa de 2% sobre o valor da dívida;

14.3)
Extirpar
a cobrança dos honorários advocatícios de 20%;

14.4)
Determinar
a utilização do índice INPC para a correção monetária do débito.

Em razão da sucumbência recíproca condeno as partes a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, 10% do valor da dívida atualizado, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.° e 8.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.”

A sentença negou o pedido de danos materiais e morais, bem como o de repetição de indébito feitos pelo embargante de devedor aqui apelante
.

Informa que o exequente/embargado de devedor aqui apelado
Adilson Jacinto
propôs contra o aqui apelante
Itacir José
a Execução Extrajudicial nº 0013070-37.2015.811.0015 lastreada em contrato de confissão de dívidas no valor original de R$45.000,00, referente venda de uma plantadeira, a ser paga em três parcelas de R$15.000,00 cada, com vencimentos em 30.3.2011, 30.3.2012 e 30.3.2013, e que o exequente apelado confessou na petição inicial da sua Execução não ter recebido a integralidade da 1ª parcela e apenas 80% da 2ª parcela, bem como 70% da 3ª parcela.

Assim, o exequente aqui apelado
Adilson Jacinto da Silva
atualizou o valor para R$126.033,11 até a propositura da Execução, sobre cujo montante incidiu multa de 2%, multa de 20%, juros de 1%, correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios de 20%, bem como que não descontou do valor atualizado aqueles que alegou ter recebido.

Relata que o exequente apelado
Adilson Jacinto da Silva
fez averbações premonitórias em todos os imóveis rurais do executado aqui apelante, sendo:
o imóvel residencial matrícula 14734 CRI Sinop (bem de família); imóvel rural matrícula 687 CRI Claudia; imóvel rural matrícula 2647 CRI Claudia; imóvel rural matrícula 4010 CRI Cláudia; imóvel rural matrícula 4128 CRI Cláudia; imóvel rural matrícula 2648 CRI Cláudia). Todos avaliados em aproximadamente R$25.000.000,00.

Consigna ter oposto estes Embargos à Execução
nº 000
5163-74.2016.811.0015 em que demonstrou o excesso de execução, bem assim que o exequente embargado de devedor
Adilson José
aqui apelado recebeu, confessadamente, 50% do contrato. Tanque que informou na petição inicial da sua Execução (não ter recebido a integralidade da 1ª parcela e apenas 80% da 2ª parcela, bem como 70% da 3ª parcela).

Registra ter apresentado inúmeros documentos que comprovaram pagamentos diversos e que o próprio exequente embargado de devedor e aqui apelado
Adilson Jacinto
declarou ter permitido o recebimento por modo diverso de dinheiro, ou seja, o recebimento em grãos, sendo em três parcelas de 500 sacas de soja de 60kg, no total, portanto, de 1.500 sacas de soja.

Relata, que conforme comprovantes juntados no id. de origem 44806228, págs. 111/114, transferiu em 15.8.2012, ou seja, após o vencimento da 1ª e 2ª parcelas, 108.888kg mais 66.000kg de milho, o que alega representar 2.914,80 sacas de milho ou 1.078,47 sacas de soja, bem assim, que em 18.9.2012 o exequente embargado de devedor aqui apelado
Adilson Jacinto
emitiu para o executado embargante de devedor aqui apelante
Itacir José
o recibo de 1.100 sacas de milho, que declarou se referir ao contrato objeto desta lide, o que representa 407 sacas de soja.

Sustenta que em 22.5.214 transferiu para o apelado mais 240,35 sacas de soja e em 25.10.2014 mais 50 sacas de semente de soja, o que representa 150 sacas de soja.

Argumenta que já pagou o total de 1.875 sacas de soja, ou seja, que já quitou a dívida e com juros/correção.

Argumenta ainda que o apelado não contestou o recebimento dos produtos, seus valores e somas em grãos, bem como não negou ser proprietário da empresa
Sol a Sol
na época do recebimento. Também não comprovou a existência de outra dívida para justificar os pagamentos e o não abatimento.

Relata ter proposto ainda
o Incidente de Excesso de Averbações Premonitórias nº
0005162-89.2016.811.0015
, em que comprovou que o exequente aqui apelado cobrou valores que declara ter recebido, além de outros valores pagos e controvertidos, e que o apelado efetuou a constrição de todo o patrimônio do apelante (
imóvel residencial matrícula 14734 CRI Sinop - bem de família-; imóvel rural matrícula 687 CRI Claudia; imóvel rural matrícula 2647 CRI Claudia; imóvel rural matrícula 4010 CRI Cláudia; imóvel rural matrícula 4128 CRI Cláudia; imóvel rural matrícula 2648 CRI Cláudia
), tudo avaliado em aproximadamente R$25.000.000,00, quando um único imóvel seria o suficiente para garantir a execução.

Relata que apesar de não concordar com a execução indevida sempre ofereceu um de seus imóveis em penhora (área rural, matrícula 4128, avaliada R$ 3.820.000,00) para desconstituir as averbações excessivas, em ato de boa-fé processual.

Informa ter juntado as avaliações de todos os imóveis e a declaração do Sicredi (id. de origem 103206520) que lhe negou crédito por causa das averbações nas matrículas e que por ser agricultou necessita do crédito para o plantio, o que lhe causou inúmeras perdas e danos, além de danos morais a justificar, assim, o pedido de condenação do exequente apelado.

Registra ter postulado nestes Embargos de Terceiros Desta forma, a condenação do apelado em ato atentatório e litigância de má-fé, nos termos do § 5º, do art. 828, do CPC, e art. 81, do CPC, no percentual de 10% do valor da causa (processo de execução) o que soma (R$ 12.600,31), mais as despesas que o apelante teve com processos e honorários advocatícios (R$ 8.000,00, doc. anexo ID 55019419-pág.7, processo 0005162-89.2016.8.11.0015) a título de danos materiais, e mais danos morais.

Defende a reforma da sentença para reconhecer a quitação e a existência dos danos morais decorrentes das excessivas averbações premonitórias feitas pelo exequente apelado.

Pede, assim, a condenação do exequente apelado pela repetição de indébito, por ter recebido 50% do valor do contrato e mesmo assim ter postulado a integralidade da dívida, bem assim, a condenação por ato atentatório e litigância de má-fé, nos termos do § 5º, do art. 828, do CPC, e art. 81, do CPC, no percentual de 10% do valor da causa (processo de execução) o que soma (R$ 12.600,31), mais as despesas que o apelante teve com processos e honorários advocatícios (R$ 8.000,00, doc. anexo ID 55019419-pág.7, processo 0005162-89.2016.8.11.0015) a título de danos materiais, e mais danos morais.

Pede ainda a condenação do apelado pelo pagamento dos ônus de sucumbência. Alternativamente, a majoração do percentual da condenação do apelado ou a diminuição do percentual da eventual condenação deste apelante (id. 161721465).

Nas contrarrazões, id. 161721471, o exequente embargante de devedor aqui apelado
Adilson Jacinto
pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005163-74.2016.8.11.0015

Apelante:
Itacir José Biolchi

Apelado:
Adilson Jacinto da Silva

VOTO
:

E. Câmara
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a quitação da dívida cobrada pelo exequente embargado de devedor
Jacinto da Silva

aqui apelado na Execução
nº
000
5163-74.2016.811.0015 proposta em face do executado/embargante de devedor
Itacir José Biolchi
aqui recorrente e
a existência dos danos morais decorrentes das excessivas averbações premonitórias feitas pelo exequente apelado
.

Saber ainda se é caso de
condenação do exequente/embargado de devedor aqui apelado
Jacinto da Silva
por ato atentatório e litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa (processo de execução) o que soma (R$ 12.600,31), nos termos do § 5º, do art. 828, do CPC, e art. 81, do CPC e ao pagamento de danos materiais decorrentes das despesas que o executado/embargante de devedor aqui apelante
Itacir José Biolchi
teve de suportar com processos e honorários advocatícios (R$ 8.000,00, doc. anexo ID 55019419-pág.7, processo 0005162-89.2016.8.11.0015)
.

Cuida-se, na origem, de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por

Itacir José Biolchi
aqui recorrente

em face de

Adilson Jacinto da Silva
aqui recorrido, em que

alegou que o exequente/embargado de devedor aqui apelado confessou na petição inicial de sua Execução, que o executado/embargante de devedor aqui recorrente efetuou pagamentos, mas que, ainda assim, propôs Execução de valores inteiros do contrato em total afronta aos princípios de boa-fé, o que caracteriza cobrança indevida e litigância de má-fé.

Alegou ter efetuado pagamentos ainda maiores e que transferiu ao exequente 1.468,82 sacas de soja, restando apenas o pagamento de 31,18 sacas de soja, o que representa hoje o valor de R$ 1.559,00.

Alegou ainda, que com juros e correções o saldo devedor não ultrapassa R$ 2.758,10, bem assim que se for levado em consideração os valores declarados incontroversos recebidos, a soma da Execução é de apenas R$49.242,90.

Argumenta cobrança indevida, em duplicidade, das multas, tendo em vista que o exequente efetuou a cobrança da multa moratória e a multa contratual, e indevida também de honorários advocatícios na inicial de 20%.

Reclamou sobre o índice de correção monetária e alegou que o termo inicial da cobrança dos juros e da correção monetária devem respeitar o vencimento de cada parcela.

Defendeu a condenação do exequente/embargado de devedor aqui apelado
Jacinto da silva
ao pagamento de indenização em repetição de indébito e do ato atentatório de pedido de penhora indevida. Discriminado o excesso de averbações e a litigância de má-fé. Requereu a suspensão da execução e a procedência dos pedidos.

A sentença julgou
parcialmente procedentes

estes Embargos à Execução
nº
000
5163-74.2016.811.0015
conjuntamente com o
Incidente de Excesso de Averbações Premonitórias nº
0005162-89.2016.811.0015, ambos
opostos por
Itacir José Biolchi
aqui apelante em face de
Adilson Jacinto da Silva
, nos seguintes termos:

“
14.1)
Reconhecer
o pagamento parcial das parcelas, sendo 70% da segunda parcela e 80% da terceira parcela, e
determinar
o abatimento do valor executado;

14.2)
Determinar
a cobrança de apenas a multa de 2% sobre o valor da dívida;

14.3)
Extirpar
a cobrança dos honorários advocatícios de 20%;

14.4)
Determinar
a utilização do índice INPC para a correção monetária do débito.

Em razão da sucumbência recíproca condeno as partes a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, 10% do valor da dívida atualizado, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.° e 8.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.”

A sentença negou o pedido de danos materiais e morais, bem como o de repetição de indébito feitos pelo executado/embargante de devedor aqui apelante
.

Referidos Embargos à Execução foram opostos em razão a Execução nº
0013070-37.2015.8.11.0015 proposta por
Jacinto da Silva
em face de
Itacir José Biolchi
aqui apelante
,
lastreada em contrato de confissão de dívidas firmado em 23.9.2010 no valor original de R$45.000,00, referente à venda de uma plantadeira, a ser paga em três parcelas de R$15.000,00 cada, com vencimentos em 30.3.2011, 30.3.2012 e 30.3.2013, e que o exequente apelado alegou na petição inicial da sua Execução “
Primeiramente, a parcela vencida em 30/03/2011 sequer fora adimplida, após o da segunda parcela do dia 30/03/2012 o executado cumpriu com apenas 80% do pagamento da parcela, e por fim, a última parcela do dia 30/03/2013 o executado efetuou, novamente, o pagamento de tão somente 70% do valor da parcela, restando, assim, o executado inadimplente de mais de 80% do instrumento particular de confissão de divida.
”.

Assim, o exequente aqui apelado atualizou o valor original de R$45.000,00 para R$126.033,11 até a propositura da Execução, sobre cujo montante incidiu correção monetária, juros moratórios de 1%, multa moratória de 2% e multa contratual de 20%, bem como, de honorários advocatícios de 20% (cálculo do débito no id. de origem 44808174, p. do PJe 19/23).

A sentença determinou o ajuste da dívida, porquanto o próprio exequente/embargado de devedor aqui apelado
Jacinto da Silva
reconheceu ter recebido 70% da segunda parcela e 80% da terceira parcela.

Logo, restou devido a integralidade da primeira parcela e mais 30% da segunda parcela, bem como, 20% da terceira parcela.

A sentença ainda exclui a cobrança de multa contratual de 20% e determinou a cobrança unicamente da multa moratória de 2%. Também excluiu do cômputo do débito os honorários advocatícios contratuais de 20%.

Desse modo, a sentença reconheceu a incidência no cálculo da dívida (
integralidade da primeira parcela de R$15.000,00; 30% da segunda parcela e 20% da terceira parcela
) de juros de mora de 1% a.m. devidos a partir do vencimento de cada parcela e até o efetivo pagamento e correção monetária pelo INPC e não pelo como feito pelo exequente/embagado de devedor aqui apelado.

Importante realçar que o apelo é do executado embargante de devedor
Itacir José Biolchi
e não do exequente embargado de devedor
Jacinto da Silva
,
o que significa dizer que o exequente conformou com os decotes feitos pela sentença
.

Logo, a discussão nesse apelo resume a saber se foi comprovada a alegada quitação e se é caso de condenação do exequente/embargado de devedor aqui apelado
Jacinto da Silva
por danos materiais e morais, repetição de indébito e litigância de má-fé.

No que diz respeito à alegada quitação, tem-se que as partes estipularam na confissão de dívida o pagamento em dinheiro ou soja. Veja a cláusula terceira da confissão de dívida firmada entre as partes:

“
CLAUSULA TERCEIRA
A dívida ora reconhecida, confessada será paga pelo CONFITENTE em três parcelas, como segue abaixo:

a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no dia 30/03/2011 correspondente a 500 sc (quinhentas sacas) de 60 Kg de soja em grãos padrão CONCEX e;

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no dia 30/03/201, correspondente a 500 sc (quinhentas sacas) de 60 Kg de soja em grãos padrão CONCEX e;

c) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no dia 30/03/2013, correspondente a 500 sc (quinhentas sacas) de 60 Kg de soja em grãos padrão CONCEX.”

(grifo próprio).

E os documentos que o executado embargante de devedor aqui apelado
Itacir José Biolchi
apresentou na petição inicial de seus Embargos de Devedor, em especial, as Autorizações de Transferência de milho (
Autorização de Transferência de milho número 000038 108.888kg de milho da safra 2012/2012 depositados no nome do executado na empresa União Armazéns Gerais Ltda. em 15.8.2012 como crédito para a empresa Sol a Sol Comércio Agrícola Ltda. e Autorização de Transferência de milho número 000039 66.000kg de milho da safra 2012/2012 depositados no nome do executado na empresa União Armazéns Gerais Ltda. em 15.8.2012 como crédito para Adilson Jacinto da Silva)
além de não guardar relação com a forma de pagamento prevista na confissão e dívida, que é dinheiro ou soja, também tratam de documentos unilaterais assinados apenas pelo executado/embargado de devedor aqui recorrente.

Já a
Autorização de Transferência de Produto número 00024 de 14.421 kg de soja depositadas no nome do executado nos armazéns da empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli para Adilson Jacinto da Silva em 22.5.2014,
embora diga respeito a soja também trata de documento unilateral assinado apenas pelo executado/embargado de devedor aqui recorrente.

Aliás, tratam de autorizações sem a prova da efetiva entrega do produto.

Também a
Declaração de Retirada de Produtos emitida em 26.10.2014 que registra como destino a Fazenda Sol a Sol de Adilson Jacinto de 50 sacas de soja safra 2014
também se mostra como documento unilateral, porquanto foi expedida por terceira pessoa, ou seja, por
Ildo Ferreira
e, inclusive, sem qualquer vinculação com a confissão de dívid
a.

Quanto ao
recibo emitido por Adilson Jacinto da Silva em 18.9.2012 de recebimento de 1.100 sacas de milho de 60kg correspondente a R$20.350,00
, restou consignado expressamente que referia a pagamento parcial da dívida. Veja o fragmento do citado documento:

“-
Referente pagamento parcial
do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, parcela com vencimento em 2012.

OBS. a divide é em soja, 500 sc cada parcela, no entanto, a referida parcela (venc. 2012) foi paga através da transf. de 1.I00 sc milho para meu nome no Armazém União. O valor das 500 sc de soja em reais e de RS 25.000.00 e o saldo referente a milho é de RS 20.350,00,
portanto, fica em aberto um saldo remanescente de RS 4.650,00 a ser recebido
.”
(grifei).

Logo, em que pese as alegações, tais documentos não comprovam quitação, como consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
4. Dos pagamentos que alegou o requerente/embargante ter realizado

O embargante/requerente sustentou ter realizado pagamentos por meio de entrega de grãos que praticamente liquidam o pagamento da dívida, porém sem razão.

Conforme demonstraram as notas de entrega de grãos, não é possível extrair a correlação com o contrato de confissão de dívida, oriundo da compra de maquinário. Pelo contrário.

As datas são diferentes, a soma dos grãos devidos também. A indicar que os grãos entregues são referentes a outras negociações realizadas entre as partes.

Se de fato houve adimplemento como tenta fazer crer o requerente/embargante por meio das entregas realizadas, poderia e deveria ter se precavido do pagamento, fazendo-se valer do adágio “quem paga mal, paga duas vezes”.

Desta forma, não fez prova cabal do adimplemento, não prosperando tanto a ação de embargos à execução quanto o incidente de excesso de averbações.
”
(grifo próprio).

Quanto aos danos morais, também não se verificam.

Sucede que a cobrança, ainda que tenha havido a inclusão de encargos que foram extirpados pela sentença e averbações premonitórias em eventual excesso, tal fato, por si só, não gera danos morais, notadamente se decorrem de dívida não paga.

Também não há falar em repetição de indébito, até porque a dívida não foi paga nem no valor devido quanto no mais no valor indevido.

Sem razão ainda o pedido de condenação do exequente/embargado de devedor aqui apelado por litigância de má-fé, porquanto não restou demonstrada a prática de atos processual ilícito a prescrever a previsões do art. 80 do CPC. O Fato de se ter incluído, o cálculo da dívida, encargos que foram extirpados pela sentença não caracteriza a pretendida má-fé.

De igual forma não há falar em condenação do exequente/embargado de devedor aqui apelado ao pagamento de gastos que o devedor/embargante de execução aqui apelante teve para contratar advogado, porquanto o exequente acionou o Judiciário em razão do não pagamento da dívida e a defesa pelo executado apelante é consequência desse referido não pagamento.

Dessa forma, corrobora-se este outro fragmento da sentença:

“
13. Do dano moral, material, repetição de indébito e litigância de má-fé

Verificado ainda que o requerente sustentou que, em virtude das cobranças/averbações, suportou sérias consequências e humilhações, ensejando assim, indenização por danos morais.

Contudo, ressalta-se que não há prova de que a parte requerente suportou qualquer lesão a sua personalidade que possa justificar a pretensão de indenização por danos morais.

Os incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

Ademais, é pacifico o entendimento de que meros aborrecimentos, contrariedades, fatos que são corriqueiros na agitação da vida moderna não são capazes de originar ônus indenizatório. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“A vida em sociedade obriga o individuo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do cotidiano social. (Thedoro Júnior, Humberto, Dano Moral, 5ª Ed, 2007, São Paulo. Editora Juarez de Oliveira, 118.)”.

Por conseguinte, ainda que o requerido/embargado tenha ingressado nesta demanda com valor superior ao devido, é cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral indenizável. Aliás, o ingresso da presente execução deu-se por exclusiva inércia do requerente em não pagar o débito no prazo convencionado no contrato. Nesta mesma linha de raciocínio não prevalece o dano material. Os seus gastos com seu advogado não pode ser imputados ao exequente/requerido/embargado que apenas está movendo o judiciário por seu comportamento. É preciso ter bom senso.

Da mesma forma não prevalece a repetição de indébito, tendo em vista que o requerente sequer adimpliu com a dívida em quantia certa, o que dirá valor indevido. A repetição do indébito pressupõe o pagamento, como esta expresso no art. 42 do CDC. A simples cobrança não autoriza repetição do valor pretendido. A repetição em dobro pressupõe o prévio pagamento da quantia indevida. Repetição é restituição e só se restitui o que foi pago. Mera pretensão de cobrança, sem o pagamento anterior, não autoriza repetição, mas apenas e eventualmente, indenização de outra natureza, o que não é caso, como restou amplamente comprovado.

Por fim, incabível condenação em litigância de má-fé quando não evidenciada a prática de ato processual ilícito pelas partes que pudesse caracterizar qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC, mormente ante o acolhimento parcial do pedido inicial.

Portanto, a litigância de má-fé, sustentada por ambas as partes, não tem ressonância fática alguma e deve ser relegada.
”
(grifo próprio).

Sem razão, por fim, o pedido de alteração dos honorários sucumbenciais, porquanto foi fixado no percentual mínimo e de acordo com a regra própria à espécie.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023